Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA.

1. A conclusão dos serviços contratados como termo a quo do prazo prescricional é extraída da peculiaridade de os serviços advocatícios efetivamente contratados e prestados autorizarem a imediata exigibilidade da contraprestação.

2. Em observância ao princípio da actio nata, deve fluir o prazo prescricional a partir do momento em que a pretensão é exercitável pela parte que suportará os efeitos da prescrição (art. 189 do Código Civil). Precedentes do STJ.

3. Apelação conhecida e não provida.